Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005793-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUTEMBERG JOSE DOS SANTOS - CPF: 266.279.221-34 (RECORRENTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 767.474.761-15 (RECORRENTE), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1005793-77.2024.8.11.0001.

Recorrente(s) : MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS.

Recorrido(s):
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS, BANCO PAN S/A e TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES -

TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 216464250, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito, objeto da lide.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, condenando a
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não – Padronizados e o Banco Pan S/A
na obrigação de fazer pleiteada na exordial, abstendo-se de incluir o nome da reclamante nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), cessando toda e qualquer forma de cobrança que tenha como o débito objurgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em caso de descumprimento, ratificando-se a medida liminar concedida nos autos.

Por fim, acolheu a preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa do reclamante
Gutemberg José dos Santos
, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com relação a este, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança após o pagamento do débito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, ocasião em que o
Banco Pan S/A e a Tokio Marine Seguradora S/A
, em preliminar, alegam a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...) Em contrapartida,
ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano
.

A toda evidência,
malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado à Reclamante aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais
, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Digno de nota é que também
não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo
, bem como não restou comprovado que a falha na prestação de serviço tenha colocado em risco a subsistência da consumidora e/ou de sua família. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, em que pese as alegações da recorrente,
o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fatos estes insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a ameaça ou inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível No 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Ainda,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024